Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-17.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701470-17.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FRANCISCO NETO RECORRIDO: J.M.N SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, DISTAK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, JOSE FRANCISCO NETO, em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou improcedentes os seus pedidos exordiais, consistentes no requerimento de anulação de contrato de empréstimo consignado, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Contrarrazões no ID 57590189, nas quais a recorrida, PARATI CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., apresenta impugnação à assistência judiciária gratuita, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer a manutenção da sentença. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente (id. 57589452), defiro o requerimento de gratuidade judiciária, pois o autor comprovou que percebe benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição de cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância deste Tribunal de Justiça, alterado pelo Provimento 20 de 16/10/2017, da Corregedoria, no seu artigo 60, dispõe: Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Sobre o tema, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação do ato processual no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi inicialmente disponibilizada no DJe em 01/03/2024 (ID 57590181), considerando-se como publicada em 04/03/2024. A Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014 dispõe em seu artigo 11, §2o que: Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. Nesta data, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJE, disponível na rede mundial de computadores (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje e https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades; acesso em: 30 de abril de 2024), verifico que não houve nenhuma indisponibilidade ou mesmo suspensão de qualquer prazo processual no mês de março de 2024. Além do mais, o print de tela do computador apresentado pela parte recorrente (id. 57590184) não comprova instabilidade do sistema apta a prorrogar o prazo de interposição do presente recurso pois sequer apresenta a data em que foi produzido. Desse modo, não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial, tampouco qualquer outra causa de devolução do prazo, apenas restou demonstrado o atraso do profissional, após a publicação da sentença. Assim, deve prevalecer, para fins de interposição de recurso, a data inicial de 05/03/2024, sendo este o primeiro dia útil subseqüente à publicação da sentença, disponibilizada no DJe, em 01/03/2024, momento no qual as partes tomaram ciência inequívoca do provimento judicial, por meio do DJe, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 18/03/2024. Depreende-se que o recurso inominado foi interposto no dia 19/03/2024 (ID 57590183), sendo, por consequência, intempestivo. Ademais, tem-se que os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como a tempestividade, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito